Tribunal: STF
Processo: RE 107287
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
- INDENIZAÇÃO POR ENCRAVAMENTO DE TERRENO, RESULTANTE DE
DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE ÁREA CONTÍNUA. JUROS COMPENSATÓRIOS.
AÇÃO PROPOSTA COM BASE NO ART. 37 DA LEI DE DESAPROPRIAÇÃO (N. 3365,
DE 21/6/41). PROCEDÊNCIA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EXCLUÍDOS,
PORÉM, OS JUROS COMPENSATÓRIOS.
R.E. DA AUTORA, ALEGANDO DISSÍDIO COM CERTO JULGADO E COM AS SÚMULAS
345 E 618 DO S.T.F.
DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. R.E. NÃO CONHECIDO.
SE NÃO HOUVE, NO CASO, EXPROPRIAÇÃO DIRETA DA ÁREA QUE SE AFIRMA
PREJUDICADA, NEM SUA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, MEDIANTE
DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMÓVEL, E IMPERTINENTE A INVOCAÇÃO
DAS SÚMULAS 618 E 345 DO S.T.F.